Tribunal: TJSP
Processo: 1000057-54.2019.8.26.0642
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – Acidente em pista com resíduos (lama) – Legitimidade passiva – Legitimidade passiva do Município de Caraguatatuba no feito em razão do dever de conservação e fiscalização das vias municipais – Legitimidade passiva da Dersa ante sua responsabilidade em fiscalizar a sinalização de obras e serviços

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – Acidente em pista com resíduos (lama) – Legitimidade passiva – Legitimidade passiva do Município de Caraguatatuba no feito em razão do dever de conservação e fiscalização das vias municipais – Legitimidade passiva da Dersa ante sua responsabilidade em fiscalizar a sinalização de obras e serviços da Serveng – Condutora que perdeu o controle de veículo em razão de pista enlameada e não sinalizada – Local de transporte de material retirada da obra "Nova Tamoios" – Nexo causal demonstrado – Responsabilidade civil nos termos do artigo 37, § 6o, Constituição Federal - Valor indenizatório – Valores relacionados ao aluguel de estacionamento para guarda do veículo que devem ser excluídos – Valor do dano no veículo bem demonstrado – Consectários legais - Correção monetária – IPCA – Juros – Lei no 11.960/09 – SELIC – EC 113/2021 – Sentença parcialmente reformada – Recurso do Município parcialmente provido – Recursos da DERSA e da SERVENG improvidos.